Tribunal: STF
Processo: AI 432884
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-09
Data de publicação: 2005-08-09

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário criminal: intempestividade:
interposição após o julgamento de embargos infringentes, quanto à
parte da decisão recorrida por eles não abrangida: entendimento que
a Súmula 355 documentou e que, em matéria criminal, não foi
modificado pela L. 10.352/01, que alterou o art. 498 do C. Pr.
Civil: precedente (AI 197.032-QO, Pertence, RTJ 167/1030)